Tribunal: TJPA
Processo: 0801651-68.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801651-68.2019.8.14.0045

APELANTE: MIGUEL VARGAS MILHOMEM

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE. MÚLTIPLAS LESÕES. SOMATÓRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I - HAVENDO LESÕES MÚLTIPLAS, SOMAM-SE AS RESPECTIVAS INDENIZAÇÕES, LIMITANDO-SE A QUANTIA A SER RECEBIDA AO TETO PREVISTO EXPRESSAMENTE NA LEI 6194/74 (R$13.500,00). II - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801651-68.2019.8.14.0045

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

AGRAVADO: MIGUEL VARGAS MILHOMEM.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da decisão monocrática de
id. 16408200
, que
conheceu e deu provimento à Apelação Cível que interpôs MIGUEL VARGAS MILHOMEM.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentada por
MIGUEL VARGAS MILHOMEM
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por MIGUEL VARGAS MILHOMEM que julgou improcedente a demanda.

Na origem, a parte autora objetiva o recebimento de indenização referente ao teto máximo indenizatório do Seguro DPVAT, por conta de acidente automobilístico que resultou em invalidez permanente em membro superior e inferior.

Alega que recebeu administrativamente apenas o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), afirma, o
quantum
menor que o devido.

Transcrevo o dispositivo da sentença do juízo
a quo

(id. 16408200)
:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral
. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

Expeça-se o competente Alvará de Levantamento dos honorários em favor do Médico Perito, sendo o caso.

Havendo recurso, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA.

Após as cautelas legais, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Redenção/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA.

Em suas razões recursais
(ID Num. 15093463)
, o apelante alega que houve erro no cálculo diante da possibilidade de somatória das lesões sofridas em membro superior e em membro inferior, eis que recebeu o corresponde a apenas um tipo de lesão, quando deveriam ter sido somadas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que receba a diferença referente à lesão permanente que corresponde ao total R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), já tendo o recebido em via administrativa o valor de R$ 3 .375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), fazendo jus a diferença no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Contrarrazões no
ID Num 15093464
.

Proferi monocrática
(ID 16408200)
, que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE. MÚLTIPLAS LESÕES. SOMATÓRIO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Havendo lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente na Lei 6194/74 (R$13.500,00).

II - Apelação conhecida e provida.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...) Assim
, CONHEÇO o presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar o apelado ao pagamento de
R$ 10.125,00
(dez mil cento e vinte e cinto reais) a título de indenização DPVAT em razão das lesões sofridas.

Inverto o ônus de sucumbência. (...)

Embargos de declaração de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A no
Id. num. 16507639
, alegando contradição na decisão monocrática, pois a magistrada não teria realizado o enquadramento correto das lesões em conformidade com os percentuais constantes Tabela anexa à lei.

Contrarrazões aos embargos de declaração no
Id. num. 16555907.

Foi proferida decisão de Embargos de Declaração, ementada nos seguintes termos
(id. num.16793490)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
“A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)
.

2. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

AGRAVO INTERNO

(id. 17338987)
contra adecisão monocrática, interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, em que este alega a necessidade de reforma da decisão, pois houve o enquadramento errôneo das lesões sofridas pelo autor na tabela.

Afirma que o valor da indenização é de R$6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), correspondente à diferença entre as lesões sofridas pela parte autora e o valor pago na via administrativa.

Requer a reforma da decisão, em juízo de retratação, sendo provido o agravo interno, no sentido de efetuar o correto enquadramento das lesões sofridas pelo autor na tabela, limitando o valor da indenização no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais.

Recolheu as custas processuais no id. 17338988.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso id. 17893467.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A Agravante alega que há erro no cálculo do montante indenizatório.

Primeiramente, registra-se que o acidente no qual se envolveu o Autor ocorreu no dia 27/06/2020, quando já estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, com as modificações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei 11.945/2009, que entrou em vigor no dia 04/06/2009.

Como cediço, nos casos de acidentes de trânsito ocorridos após a entrada em vigor da Lei 11.945/2009, tem-se que a indenização referente ao seguro DPVAT deve ser limitada ao valor máximo de R$13.500,00, além de ser proporcional à lesão sofrida, conforme tabela anexa à referida legislação.

O art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74, com as alterações da Lei 11.482/07, dispõe:

Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009)

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

A invalidez permanente será fixada em até R$ 13.500,00, de acordo com o grau da lesão que a causou, conforme o inciso I do § 1º do mesmo dispositivo:

"§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais". (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Com efeito, havendo invalidez permanente parcial incompleta de mais de um membro, os valores dessas indenizações devem ser somados, respeitando o limite máximo indenizável à época do sinistro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÕES MÚLTIPLAS - SOMATÓRIO DE PERCENTUAIS - VALOR CONDENATÓRIO - MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Diante da existência de lesões múltiplas,
somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00).

(TJ-MG - AC: 10569170024073001 Sacramento, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/07/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MÚLTIPLAS LESÕES. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A CADA UMA DELAS. VIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1.
Constatado por perícia judicial que a vítima de acidente de trânsito apresenta invalidez permanente parcial incompleta, a indenização correspondente há de ser paga de acordo com a extensão das lesões identificadas pelo perito, mediante a utilização da tabela introduzida pela Lei nº 11.945/2009, em se tratando de sinistro ocorrido sob sua vigência
. 2. Em sendo atestada a existência de múltiplas lesões, pertinente a indenização correspondente a cada uma delas, respeitado o limite máximo legal. 3. Constatada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária arbitrada, nos moldes do que prevê o art. 85, § 11, do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00613465220188090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 21/12/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO COM TRATOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LESÕES MÚLTIPLAS. SOMATÓRIO. I - Na linha da jurisprudência dominante do STJ, garante-se o recebimento do seguro DPVAT às vítimas de acidente com veículos agrícolas (tratores), independentemente de a máquina não ter sido utilizada como meio de transporte em via pública
. II - Diante da existência de lesões múltiplas, somam-se as respectivas indenizações, limitando-se a quantia a ser recebida ao teto previsto expressamente em lei (R$13.500,00).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-GO - APL: 03625866220148090105, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 27/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA MÚLTIPLAS FRATURAS INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ATRELADA À EXTENSÃO DE CADA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT, em caso de incapacidade parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. Por consequência, atestando o laudo pericial múltiplas lesões, pertinente a indenização correspondente a cada uma delas, respeitado o limite máximo legal
(Ap. Cív. n. 0303523-25.2015.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 24.5.2018). A atualização monetária destina-se tão somente a preservar o valor real do crédito reconhecido à parte, evitando-se que a corrosão inflacionária do valor da moeda transforme o resultado da tutela jurisdicional no pagamento de valor inexpressivo. Nesse sentido, cuida-se de matéria de ordem pública, estreitamente vinculada ao princípio da efetividade da jurisdição. Assim, a definição dos critérios de correção monetária deve constar em todo comando sentencial condenatório, independentemente de expresso requerimento. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (Súmula 580/STJ) Nos moldes do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, as custas e honorários devem ser proporcionalmente distribuídas quando ambas as partes forem em parte vencidas.

(TJ-SC - AC: 03013437620148240113 Camboriú 0301343-76.2014.8.24.0113, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 23/08/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Logo, verificada a existência de múltiplas lesões, pertinente a indenização correspondente a cada uma delas, eis que respeitado o limite máximo legal.

No caso em comento, verifica-se através do laudo anexado (Num. 15093438) que o acidente acarretou ao apelado duas lesões permanentes, sendo assim dimensionadas: invalidez parcial e permanente das funções do membro inferior esquerdo (grau sequela 75%) e invalidez parcial e permanente das funções do membro superior esquerdo (grau sequela 25%).

Em decorrência da debilidade permanente de membro, sentido ou função sofrida pelo apelado, o valor da indenização deve ser calculado conforme tabela trazida pela Lei 11.945/09. Esta dispõe que, para o caso em exame, o valor da indenização deve corresponder ao percentual estabelecido no laudo médico.

In casu
, tem-se os seguintes cálculos:

- Sequela no membro inferior esquerdo (Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés): 75% x R$13.500,00 = R$ 10.125,00.

- Sequela nas funções do membro superior esquerdo (Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos): 25% x R$13.500,00 = R$ 3.375,00.

Somando-se os resultados encontrados, chega-se ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que houve o pagamento, na esfera administrativa, da quantia de 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), conforme documento Num. 15093421,
resta devida a complementação da importância de R$10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinto reais)
.

Isso posto, com observância à Lei nº. 6.194/74 e aos julgados acima colacionados, embora se trate de lesões múltiplas, somar-se-ão os percentuais, ainda que não se trate de lesões de mesma repercussão, isto é, havendo duas ou mais lesões, as indenizações devem ser somadas.

Nesse sentido, devem os valores das indenizações ser somados, perfazendo o total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Logo, a decisão monocrática não merece ser reformada, pois foi realizado o enquadramento correto das lesões sofridas pelo autor.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024